Tribunal: TCU
Processo: 028.881/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 17/2/2021, o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Ilario Moacir Porto Saldanha em favor de Alice Cristina Fialho Saldanha e Simone Reis Saldanha (ato no 109259/2021); 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para que adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato referido nesta deliberação.